Tribunal: TJPA
Processo: 0085338-91.2013.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0085338-91.2013.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM - IPAMB

APELADO: FERNANDO ARTUR NEVES FREITAS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. SERVIDOR MUNICIPAL. PLANO DE ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. DESCONTO EM FOLHA INDEVIDO. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAR A MATÉRIA. DECISÃO QUE NÃO APRESENTA OS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PROPÓSITO PROTELATÓRIO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A despeito da clareza e detalhamento do exame empreendido busca o embargante, sob alegação viabilizar o pré-questionamento da matéria, uma nova manifestação desta Colenda Turma, porém, sem indicar a existência de omissão, contradição e obscuridade no julgado combatido.

2.
É inviável o manejo dos embargos de declaração para fins de prequestionamento quando a decisão recorrida não se recente de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC.

3.

Consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados (art. 1.025 do CPC).

4.

Destarte, eventual inconformismo deverá ser manejado em recurso apropriado e não na estreita via dos aclaratórios.

5.

Não restou configurado o propósito protelatório dada a necessidade de esgotamento da instância ordinária para viabilizar eventual interposição de recurso excepcional.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer e negar provimento aos embargos de declaração nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0085338-91.2013.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSITÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM

PROCURADOR DO MUNICÍPIO: GUSTAVO AZEVEDO ROLA (OAB/PA 11.271)

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO (ID 10232758)

EMBARGADO: FERNANDO ARTUR NEVES FREITAS

DEFENSOR PÚBLICO: ALCIDES ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA (OAB/PA 4.807)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANTÔNIO EDUARDO BARLETA DE ALMEIDA

Tratam-se de embargos de declaração opostos pelo IPAMB contra acórdão deste Colegiado que negou provimento ao recurso de apelação para confirmar a sentença que determinou a suspensão dos contratos de financiamento para fins de custeio dos serviços de saúde, e ainda, condenou o ente público ao ressarcimento dos valores indevidamente descontados respeitado o prazo prescricional de 05 (cinco) anos.

Em brevíssima síntese, a despeito desta Colenda Turma ter manifestado seu entendimento a parte embargante busca prequestionar

a matéria quanto ao art. 30, I e II, e art. 196 da CF, assim como art. 10, §3º; art. 35-C, II da Lei nº 9.656/98; por fim arts. 3º, §2º e 51 da Lei nº 8.078/90 para viabilizar a interposição de recursos excepcionais.

Conclusivamente, requereu o provimento dos aclaratórios para fins de prequestionamento.

Em contrarrazões a parte embargada alegou que houve manejo de recurso protelatório pugnado pelo desprovimento.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

O acórdão embargado ficou assim resumido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SERVIDOR DO IPAMB INSCRITO NO PLANO DE ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE DO SERVIDOR – PABSS. LAUDO MÉDICO DEMONSTRANDO A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DA REGIÃO SUPRARRENAL (RIM DIREITO). NEGATIVA DE COBERTURA DO TRATAMENTO MÉDICO. FINANCIAMENTO PARA CUSTEIO DO TRATAMENTO ATRAVÉS DE DESCONTO EM FOLHA. NECESSIDADE DE COBERTURA TOTAL, SEM FINANCIAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. DESCONTO EM FOLHA INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A saúde é um direito fundamental cabendo ao Estado, diretamente ou mediante terceiros, o dever de prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

2. Tratando-se de plano de assistência à saúde de adesão facultativa, tal circunstância equipara o PABSS do IPAMB aos planos de saúde privados.

3. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é pacífica quanto à necessidade de cobertura total face a gravidade e urgência/emergência do estado de saúde do paciente. Obrigatoriedade de cobertura de atendimento de urgência e emergência. Inteligência da alínea d do inciso I do art.18 do Decreto Municipal nº 37.522/00. Aplicação do art.35-C Lei nº 9.656/1998, que estabelece a obrigatoriedade de cobertura de atendimento de urgência e de emergência às entidades de autogestão.

4. No caso, o procedimento cirúrgico deve ser coberto pelo plano PABSS, independentemente de complementação de valores pelo segurado. Sentença mantida.

5.RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE. REMESSA NECESSÁRIA PELA MANUTENAÇÃO DA SENTENÇA.”

A despeito da clareza e detalhamento do exame empreendido busca o embargante, sob alegação viabilizar o pré-questionamento da matéria, uma nova manifestação desta Colenda Turma, porém, sem indicar a existência de omissão, contradição e obscuridade no julgado combatido.

É inviável o manejo dos embargos de declaração para fins de prequestionamento quando a decisão recorrida não se recente de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC.

Além disto, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados (art. 1.025 do CPC).

Destarte, eventual inconformismo deverá ser manejado em recurso apropriado e não na estreita via dos aclaratórios.

Por outro lado, não restou configurado o propósito protelatório dada a necessidade de esgotamento da instância ordinária para viabilizar eventual interposição de recurso excepcional.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
aos embargos de declaração.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/04/2023